Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO/SAQUES PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELO COLEGIADO. TEMA 1.150/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. PEDIDO DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
1. A tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 1.150/STJ, decidiu que o Banco do Brasil é responsável por eventuais falhas na gestão do programa PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques. Portanto, o pedido de remessa à Justiça Federal não comporta acolhimento.
2. Das razões do agravante, após o transcurso de todo o trâmite processual, inclusive com análise de mérito pelo Juízo de Primeiro, sentença confirmada pelo Colegiado, persegue a nulidade do julgamento que lhe foi desfavorável, sob a alegação de fato novo.
3. As razões apresentadas na petição inicial, defendendo a competência da Justiça Comum coincidem com a Tese firmada pelo c. STJ em sede de Repetitivo.
4. O decisium combatido trouxe esclarecimentos acerca do julgamento do Tema, a fim de aclarar que a suposta alegação de fato novo não tem o condão de influenciar no julgamento do v. Acórdão proferido também em embargos de declaração.
5. O suposto fato novo alegado em embargos de declaração, via inadequada no caso em concreto, configura manobra processual que não se coaduna com a boa-fé.
6. Agravo Interno não provido.